Tribunal: TJPA
Processo: 0816701-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816701-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDEAN DE SOUSA MEDRADO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. AGRAVANTE QUE ESTARIA NA POSSE DE UM TELEFONE CELULAR ENQUANTO EXERCIA O TRABALHO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA. FATO OCORRIDO NO INTERIOR DA CASA PENAL CONFORME DESCRITO NA DECISÃO GUERREADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ao contrário do afirmado pelo agravante, este foi surpreendido na posse de um aparelho de telefone celular no interior da casa penal onde se recolhia no período noturno e não quando exercia as atividades de trabalho externo estando, pois, correta a decisão que lhe impôs o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, inc. VII, da LEP.

2. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, 22 de maio de 2023

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALDEAN DE SOUZA MEDRADO
, inconformado com a decisão que reconheceu a prática de falta grave durante o cumprimento da pena, interpôs o presente
AGRAVO EM EXCUÇÃO PENAL
, pleiteando sua reforma.

O agravante aduz que o reconhecimento da falta grave, com fulcro no inc. VII do art. 50 da LEP ocorreu de forma equivocada, pois estava usando aparelho de telefone celular durante o horário de trabalho externo enquanto cumpria pena em regime semiaberto.

Pede o provimento do recurso a fim de afastar o reconhecimento da falta grave.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do agravo em execução, tendo em vista que o uso do aparelho de telefone celular ocorreu em ambiente externo.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante, em processo administrativo disciplinar penitenciário foi acusado de cometer falta grave porque estava utilizando um telefone celular na Unidade de Semiaberto de Marabá, sendo que a acusação foi julgada procedente.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante aduz que o reconhecimento da falta grave, com fulcro no inc. VII do art. 50 da LEP ocorreu de forma equivocada, pois estava usando aparelho de telefone celular durante o horário de trabalho externo enquanto cumpria pena em regime semiaberto.

Ocorre que a decisão recorrida (doc. Id nº 11713715), constatou-se que o agravante foi surpreendido na posse do telefone celular quando estava na Unidade de Semiaberto de Marabá – USMM, ou seja um estabelecimento penitenciário, e não no local onde o recorrente exercia o trabalho externo. Dessa forma, deve ser mantido o édito guerreado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023